Tribunal: STF
Processo: RE 201372
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-01
Data de publicação: 1997-12-01

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.    TRIBUTÁRIO.   FINSOCIAL.   EMPRESA
MERCANTIL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA
LEI Nº 7689/88. VIGÊNCIA DO D.L. 1940/82, COM AS ALTERAÇÕES HAVIDAS
ANTERIORMENTE À CF/88, ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 70, DE 1991.
      1 - O Supremo Tribunal Federal, em relação às empresas mercantis,
declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei nº 7689, de
15.12.88, do art. 28 da Lei nº 7738/89, do art. 7º da lei nº 7787, de
30.06.89, do art. 1º da Lei nº 7894, de 24.11.89 e do art. 1º da Lei nº
8147, de 28.12.90, ficando esclarecido, na oportunidade, que o D.L.
1940/82, com as alterações havidas anteriormente à CF/88, continuou em
vigor até a edição da Lei Complementar nº 70, de 1991.
      2 - Instituição Financeira ou equiparada. Aplicabilidade do
disposto no art. 1º, § 1º, "b" do DL 1940/82, com a redação do art. 22
do DL 2397/87: Financial incidente sobre a receita bruta.
      Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.